Tribunal: STF
Processo: ARE 1490012
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 349), interposto por Edineuza de Almeida Previatti, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná (e. doc. 338), ao fundamento que  se trata de violação reflexa ou indireta por tratar-se de questão restrita à seara infraconstitucional.



    Em suas razões, a Recorrente sustenta que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, mas violação à Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Assevera que "(...) a negativa de medicamento já utilizado e comprovadamente benéfico à parte autora configura grave violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Outrossim, a continuidade do tratamento deveria ser assegurada pelo Estado e, portanto, pelo Poder Judiciário, visando à conservação de sua saúde (art. 6º, caput, CF) e de sua vida (art. 5º, caput, CF), ambos direitos fundamentais que também necessitam de máxima proteção."



    No recurso extraordinário (e. doc.  329) o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 1º, III, 5º, 6º, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, inclusive com repercussão geral conforme julgamento do RE 855.178/RG (Tema 793).



    Pontua que a demanda trata do fornecimento de tratamento de alto custo, imprescindível para o tratamento da doença da parte autora e não fornecido pelo sistema público de saúde, tendo sido reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 318), proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná, entendeu  que não houve exaurimento dos tratamentos de primeira linha oferecidos pelo sistema público, não restando configurada a indispensabilidade do medicamento pleiteado, tendo adotado os seguintes fundamentos:



    "No presente caso, a perícia realizada, destacou que (evento 154, LAUDO1) que a autora "não fez uso de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS, pois nas receitas só há os medicamentos pleiteados". Ainda, "não há como comparar se há vantagens entre os medicamentos ofertados pelo SUS pois autora não fez uso deles". 



    Outrossim, conforme pontuado ao longo da análise do pedido de tutela de urgência (evento 196, DESPADEC1), os documentos anexados ao processo não demostram o esgotamento das alternativas disponíveis na rede pública (evento 57, ATESTMED3 fl.3,evento 57, ATESTMED2 fl.2,evento 54, PRONT2, evento 85, PRONT2). 



    Nesse contexto, diante da ausência de elementos técnicos indicativos da imprescindibilidade da terapêutica pleiteada, tampouco da supremacia frente a outros tratamentos ou da impossibilidade de prosseguir com a terapêutica convencional, deixo de acolher o recurso interposto."



    Na origem, a autora propôs ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS: Cloridrato de Tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg (Revange®), Furoato de Fluticasona 27,5mcg (Avamys®) e Olmesartana Medoxomila 40mg + Hidroclorotiazida 25mg para tratamento de bursite no ombro (CID 10: M 75.5), dor lombar (CID 10: M54.5), hipotireoidismo (CID 10: E03.9), asma predominantemente alérgica (CID 10: J45.0), hipertensão essencial primária (CID 10: I10) e outras dores crônicas (CID10: R 52.2).  



    Ocorre que a matéria impugnada se encontra abarcada pela decisão que virá a ser adotada no âmbito dos julgamentos vinculantes.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13.4.2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793.



    Naquela decisão, o ilustre relator registrou que a celeuma “aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema” (Grifei).   



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.   



    Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente